Tribunal: TJPA
Processo: 0000656-57.2011.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000656-57.2011.8.14.0049

APELANTE: MANOEL MESSIAS CANTUÁRIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 19, DESTE E. TJPA. - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE DO ARTIGO 65, III,
D
, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Manoel Messias Cantuário da Silva
, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, I (redação antiga), do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa (cf. ID 5109381).

Inconformada, a defesa requer: (a) exclusão da majorante de uso de arma branca; (b) neutralização do vetor da culpabilidade; e (c) aplicação da confissão espontânea
(cf. ID 5109383)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5109384)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação (cf. ID 5109386).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE

A defesa requer o epigrafado, aduzido que o MM. Magistrado se valeu de fundamentação vaga, inespecífica e que traduz elementos componentes do próprio tipo penal.

Pois bem, transcrevo o embasamento utilizado pelo juízo sentenciante para desabonar o vetor em questão (página 4, do ID 5109381):

1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão ao apelante.

De fato, houve confusão entre a culpabilidade em sentido lato (cf. artigo 59, do Código Penal), concernente à verificação de existência de maior grau de reprovabilidade da conduta do agente, e a culpabilidade em sentido estrito, integrante do conceito analítico de crime. Dessa forma, a fundamentação utilizada está em dissonância com o teor da Súmula 19, deste E. TJPA, o qual preconiza,
in verbis
:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Portanto, torno neutro o aludido vetor.

3 - DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante.

Compulsando os autos, verifico que o réu não confessou a autoria delitiva em juízo. Porém, o fez em sede inquisitorial (cf. página 8, do 5109046).

Portanto, ainda que não tenha servido para embasar o convencimento do Juízo em sentença, entendo aplicável a atenuante da confissão espontânea ao caso, consoante entendimento mais recente da Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 514 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 330/STJ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...).5. De acordo com o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (STJ - AgRg no AREsp: 2279369 SP 2023/0009973-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Reconheço, assim, incidência da atenuante do artigo 65, III,
d
, do Código Penal.

4 - DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA

O apelante requer o epigrafado, considerando a
novatio legis in mellius
promovida pela lei n. 13.654/2018.

Tem razão a defesa.

Como é cediço, a lei n. 13.654/2018 retirou do ordenamento jurídico a causa de aumento pelo emprego de arma branca em crimes de roubo, quando revogou o §2º, I, do art. 157, do CP, e incluiu o § 2º-A, II, especificando a necessidade de utilização de arma “de fogo” para configurar a majorante da pena.

Assim, tendo em vista a
novatio legis in mellius
ocorrida, deve seu conteúdo benéfico retroagir para atingir o crime praticado pelo apelante, o qual se deu em 15 de março de 2011. Vale pontuar, por fim, que muito embora a Lei n. 13.964/2019 tenha devolvido ao ordenamento a majorante aqui debatida, essa não impactará no caso ora analisado, sob pena de afrontar o artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Nessa esteira, defiro o pedido.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Considerado a neutralização do vetor da culpabilidade, o reconhecimento da confissão espontânea e o decote da majorante de uso da arma branca, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe.

Antes, porém, cumpre registrar que, apesar de a utilização de arma branca não poder ser considerada no caso em tela para majorar a pena definitiva, nada obsta que o seu uso seja realocado para negativar vetor da primeira fase da dosimetria, ainda que se trate de recurso exclusivamente da defesa, desde que, por óbvio, não piore a pena a que foi condenado o réu.

Nesse sentido é o Tema Repetitivo n. 1110 do C. STJ, cuja tese firmada é a seguinte,
in verbis
:

1. Em razão da
novatio legis in mellius
engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. O julgador deve fundamentar o novo apenamento ou justificar a não realização do incremento na basilar, nos termos do que dispõe o art. 387, II e III, do CPP.

3. Não cabe a esta Corte Superior a transposição valorativa da circunstância para a primeira fase da dosimetria ou mesmo compelir que o Tribunal de origem assim o faça, em razão da discricionariedade do julgador ao aplicar a
novatio legis in mellius
.

Nessa linha, na primeira fase da dosimetria da pena, apesar de neutralizada a culpabilidade quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo
a quo
, torno a desaboná-la considerando uso ostensivo da arma branca no crime, demonstrando maior grau de reprovabilidade da sua conduta.

Assim, na primeira fase, verifico que todos os vetores são neutros. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III,
d
, do Código Penal. Não incidem agravantes. Nessa linha, aplico o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda paradigma, fixando a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (observada a Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 09/11/2023